Tribunal: TJSP
Processo: 1023734-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Instrumento Particular de Compra e Venda – Pleito dos autores fundado na alegação de que não possuem condições de manter o contrato – Pretensão de rescisão contratual e devolução de 90% do valor pago - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato e determinar a devolução de 75% do valor pago para aquisição

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Instrumento Particular de Compra e Venda – Pleito dos autores fundado na alegação de que não possuem condições de manter o contrato – Pretensão de rescisão contratual e devolução de 90% do valor pago - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato e determinar a devolução de 75% do valor pago para aquisição do imóvel – Inconformismo dos autores, pleiteando a devolução de 90% do valor pago – Acolhimento, em parte – Inexistência de despesas pela ré a justificar a retenção no montante determinado na sentença – Retenção de 15% da quantia paga que se revela mais adequada ao caso dos autos - Recurso parcialmente provido.